Tribunal: STF
Processo: ARE 1407595
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 19.925/2017 NÃO OBSERVADA. INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO PROTEGE – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. DESNECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EC Nº 42/2003. ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA DO ICMS SOBRE OPERAÇÃO COM ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL. I - O Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS) foi instituído pela Lei Estadual nº 14.469, de 16 de julho de 2003, visando o combate à fome e erradicação da pobreza, com receita derivada do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota de ICMS, para atender ao comando inserido no artigo 82, caput, do ADCT da CF/1988. II- As disposições transitórias da Constituição não exigiam dos entes federados a criação do aludido fundo por Lei Complementar, bem assim o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento segundo o qual todos os Fundos criados sob a égide da Emenda Constitucional nº 31/2000 foram convalidados pelo artigo 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003. III - A Lei Estadual pode estabelecer a incidência do percentual e 2% destinado ao PROTEGE GOIÁS a incidir sobre o ICMS do álcool etílico hidratado combustível, como estabelecido na Lei nº 19.925/2017, sujeitando-o a aplicação de uma alíquota adicional para, por exemplo, estabelecer uma política ambiental ou de saúde pública, porquanto a venda de combustível não caracteriza tal produto como essencial, mas sim o seu consumo. IV - Não cabe ao Poder Judiciário a fixação ou modificação da classificação de produtos, alíquotas ou políticas públicas, agindo em substituição aos poderes Executivo e Legislativo, devendo se limitar a função de controle de legalidade ou constitucionalidade dos atos administrativos e legislativos, sob pena de violação a separação constitucional dos poderes. V - Não antevistos vícios no ato normativo impugnado, a arguição de inconstitucionalidade deve ser rejeitada, prosseguindo-se com o julgamento do recurso, nos termos do artigo 949 do Código de Processo Civil. VI - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a ausência de lei estadual autorizativa impede pedido de compensação tributária. VII. Improvido o recurso se aplica o §11 do art. 85 do CPC. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (págs. 19-20 do documento eletrônico 20).



     



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 155, § 2°, I, da mesma Carta, bem como aos arts. 79 e 82, § 1°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. Sustentou-se, ainda, violação do art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003. Ao final, aduziu-se que o álcool etílico hidratado não se enquadra como produto supérfluo para fins do art. 82, § 1°, do ADCT.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.390.826-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Adicional de alíquota de ICMS destinado a fundo de combate à pobreza. Artigo 82, caput e § 1º, do ADCT. Lei estadual posterior às EC nºs 31/00 e 42/03. Não sujeição à repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da CF/88.



    1. Fica valendo a lei estadual que instituiu, após o advento das EC nºs 31/00 e 42/03, o fundo de combate à pobreza e o adicional de alíquota de ICMS pertinente (art. 82, caput e § 1º, do ADCT) naquilo em que não conflitar com essas emendas constitucionais e não for contrário à eventual nova lei complementar federal com normas gerais sobre o imposto (art. 155, § 2º, inciso XII, da CF).



    2. O produto da arrecadação do adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não é objeto da repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da Constituição Federal, sendo tal medida constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.308.578-ED-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Adicional de alíquota. Destinação ao Fundo de Combate à Pobreza. Constitucionalidade da Lei estadual 4.056/2002 e do Decreto estadual 32.646/2003, ambos do Rio de Janeiro. Validação pela EC 42/2004. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.360.032-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVOS IMPROVIDOS.



    I – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida.



    II – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente.



    III – Ausência de prequestionamento do art. 167, IV, da CF. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 



    IV – O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes.



    V – Agravos regimentais improvidos.” (RE 571.968-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, ressalto que esta Corte, no julgamento da ACO 1.039/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Colaciono, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo relator no referido precedente:



    “Em relação à validade e ao prazo de vigência dos adicionais criados pelos Estados e Distrito Federal entre as ECs 31/2000 e 42/2003 ou, naquilo que estivesse em conflito com a lei complementar federal (ainda inexistente), criou-se a seguinte regra de transição prevista no art. 4º da EC 42/2003, in verbis:



    ‘Art. 4º Os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional 31, de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’.



    Por sua vez, o art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais estipulou como prazo para vigorar o Fundo de Combate à Pobreza Federal até o ano de 2010. Confira-se:



    ‘Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida’.



    Entretanto, a Emenda Constitucional 67/2010, em seu art. 1º, prorrogou por tempo indeterminado o prazo previsto no artigo supra, a saber:



    ‘Art. 1º Prorrogam-se, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001, que ‘Dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.’



    Dessa forma, qualquer legislação posterior à EC 33/2001, bem ainda anterior ou posterior à EC 42/2003, ou mesmo à Lei Complementar na forma do art. o art. 155, §2º, XII, da Constituição (ainda não editada), naquilo em que conflitar com tais normas, prevaleceria, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (inicialmente até 2010 e atualmente prorrogado por tempo indeterminado). 



    Consequentemente, naquilo que não conflitar com as ECs 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal prevista no art. 82, § 2º, do ADCT, valerá o disposto na legislação estadual.” (grifei).



    Com esse mesmo entendimento, destaco o julgamento da STP 107-AgR/GO, de relatoria do Ministro Presidente, Plenário, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Adicional de ICMS criado por Estado para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Ofensa à ordem e economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. É plausível a tese de que a legislação estadual concernente ao Fundo de Combate à Pobreza naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 vigora até a edição de lei complementar federal. Precedentes (ACO nº 1.039/MS e ADI nº 5.733/AM).



    2. O interesse público primário, manifesto por meio da realização de políticas públicas voltadas ao bem comum, requer instrumentos financeiros para sua efetivação e justifica o deferimento do pedido de suspensão para se manter a cobrança dos adicionais na espécie.



    3. Agravo regimental não provido.” (grifei).



    No mesmo sentido, cito ainda o julgamento do ARE 1.290.896-ED-AgR/GO, de relatoria da Ministra Rosa Weber, cuja ementa passo a transcrever:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, ‘A’, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (grifei).



    Por fim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto ao enquadramento do produto como supérfluo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator